Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024444-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL JOAO MUNARETTO - CPF: 988.464.340-72 (ADVOGADO), BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.167.283/0001-11 (AGRAVANTE), VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.172.198/0001-72 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO COELHO ADVOGADOS - CNPJ: 03.047.229/0001-70 (PROCURADOR), CAROLINE DALLATEZE - CPF: 027.940.240-60 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alegou omissão na análise de documentos, em especial cálculos que demonstrariam excesso na execução dos valores pleiteados pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de cálculos apresentados pela embargante; e (
ii
) estabelecer se os argumentos e cálculos detalhados apresentados nos embargos de declaração são aptos a modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC prevê que embargos de declaração
destinam-se
a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido analisou os critérios do título judicial, que estabeleceu parâmetros objetivos para cálculo dos lucros cessantes, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento.

A embargante não apresentou cálculos concretos no recurso inicial, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza sua pretensão recursal nesta fase processual.

A inclusão de argumentos e cálculos novos em embargos de declaração caracteriza inovação recursal, inadequada ao objetivo de integrar ou esclarecer o julgado.

A pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir mérito ou a inovar argumentos e cálculos não apresentados no recurso inicial.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
mantendo inalterada a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para tanto, a
embargante
fala
, em síntese,
em
omissão na análise de documentos anexados, especialmente
quanto

a
os cálculos que demonstrariam excesso na execução dos valores pleiteados pela embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
em exame
, a embargante
fala em
omissão na análise de seus cálculos. Contudo, conforme destacado no acórdão
recorrido
, o título judicial exequendo fixou critérios objetivos para o cálculo dos lucros cessantes, dispensando a liquidação por arbitramento.

Consoante registrado no acórdão, tanto
a
legislação processual, quanto a
jurisprudência consolidada aponta que, quando o título judicial apresenta elementos suficientes para a apuração do valor devido, a liquidação por arbitramento é desnecessária.

Ademais, a embargante não apresentou, no recurso inicial, cálculos próprios que evidenciassem erros concretos nos valores apresentados pela embargada, limitando-se a alegações genéricas.

Ainda que a embargante tenha trazido argumentos adicionais e detalhado cálculos nos embargos de declaração, tal inovação é inviável nesta via recursal, uma vez que não visa esclarecer o julgado, mas modificar sua fundamentação ou resultado, o que não se coaduna com a natureza do recurso integrativo.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024